Tribunal: TJDFT
Processo: 0010189-94.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Trata-se de apelação, Id. 9311349, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, em face da sentença, Id.9311375, proferida nos autos da ação civil pública, com pedido de medida cautelar de arresto, movida contra DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e DISTRITO FEDERAL, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual decorrente do advento da Lei Distrital n.o 4732/2011, que concedeu remissão aos créditos tributários relacionados ao TARE n.o 144/2002-SUREC/SEFP. Por meio do despacho anexado ao Id. 41829127, determinei que as partes em litígio fossem intimadas para que se manifestassem sobre o julgamento do RE 851.421/DF, recurso de repercussão geral Tema 817/STJ, bem como quanto ao retorno da tramitação do processo. Na petição de Id.42670116, o Ministério Público revela que não mais tem interesse em dar prosseguimento ao recurso e requer a extinção do presente feito. A recorrida DINATEC Peças e Serviços Ltda, apresentou manifestação, conforme Id. 42730805 e o Distrito Federal, do mesmo modo, fez juntar petição ao Id. 42833192. É o relatório. Decido. Como mencionado no relatório, o Ministério Público requereu a extinção do feito. Seu pleito é justificado no fato de o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 851.421/DF, Tema 817 de repercussão geral, ter negado provimento a mencionado recurso e reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.969/2012, fixando a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Pois bem. Observo que a sentença combatida declarou a impossibilidade de o Ministério Público buscar a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), pela superveniente perda do interesse de agir, justamente pela edição da Lei Distrital no. 4.732/2011. De tal sorte, entendo que a sentença apelada está em consonância com o posicionamento consignado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 851421/DF, que reconheceu a constitucionalidade do indigitado TARE, nos termos da tese firmada, mencionada acima. Portanto, em face de todo o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, c/c o artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente feito, ante a perda superveniente do seu objeto. Com o advento da preclusão, retornem os autos à origem para as providências referentes ao trânsito em julgado da decisão então combatida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora